Tribunal: TJBA
Processo: 8154078-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154078-94.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO CRESCENCIANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO

APELADO: ESMELITA VIANA SILVA

Advogado(s)
:
AMON GEORGE BEZERRA PAIVA

ACORDÃO

Ementa:
Direito
processual
civil. Recurso de apelaç
ão
.
Execução de taxas condominiais
.
Ausência de documentação a instruir a execução. Art. 784, inciso X, do CPC. Multa por litigância de má-fé afastada.
Sentença
parcialmente reformada
. Recurso provido
em parte.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fundada em débitos condominiais, por ausência de título executivo extrajudicial válido, e aplicou multa por litigância de má-fé ao exequente/
apelante
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se os documentos acostados à inicial são aptos a conferir exigibilidade ao título executivo extrajudicial fundado em cotas condominiais, nos termos do art. 784, X, do CPC
; e (ii) avaliar a aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A execução de cotas condominiais exige, para sua admissibilidade, a juntada de convenção condominial e/ou ata de assembleia condominial que aprove os valores cobrados, conforme o art. 784, X, do CPC, e a jurisprudência consolidada do STJ.

4.
No caso concreto, a ata de assembleia apresentada não evidencia aprovação específica dos valores cobrados, tampouco comprova a certeza e a liquidez da dívida, o que compromete a exigibilidade do título executivo e inviabiliza a via executiva, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

5.
A caracterização da má-fé exige a comprovação de conduta dolosa ou atentatória à boa-fé processual, o que não se verifica nos autos, sendo inaplicável a sanção prevista no art. 81 do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso provido
em parte, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação nº
8154078-94.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRESCENCIANO DOS SANTOS
e,
como apelada,
ESMELITA VIANA SILVA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.